Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009350-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ROBERVAL BATISTA ALVES - CPF: 433.011.261-20 (AGRAVADO), NELI SOARES DE BRITO - CPF: 568.736.201-06 (AGRAVADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISAO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Além da falta do requisito da urgência, em decorrência da inércia da parte ao longo de 10 (dez) anos, de igual modo não se verifica a probabilidade do direito alegado, tendo em conta a inexistência de informações acerca da atual situação jurídica envolvendo as partes ou mesmo de qualquer obra em vias de ser executada sobre o terreno.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1001133-73.2020.811.0003, ajuizada em face de ROBERVAL BATISTA ALVES, NELI SOARES DE BRITO E AMILTON VITOR SHEFFER, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que pretendia impedir os demandados de edificar ou alterar o imóvel descrito e caracterizado nos autos, objeto da lide, bem como, a realização de laudo de constatação do referido imóvel por oficial de justiça.

Para tanto, narra a agravante que adquiriu, através de cessão de direitos, o terreno de no 15 do Condomínio Scheffer Ville, tendo adimplido o preço ajustado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Assevera que, a tutela de urgência é medida necessária para impedir violação ao seu direito de propriedade em relação ao imóvel em questão, o qual poderá ser vendido inadvertidamente a terceiros de boa-fé.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a parte autora pretendia impedir os demandados de edificar ou alterar o imóvel descrito e caracterizado nos autos, objeto da lide, bem como, a realização de laudo de constatação do referido imóvel por oficial de justiça.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada.

É que, embora não se desconheça a existência do contrato de cessão de direitos celebrados entre a agravante e os agravados, percebe-se que o negócio jurídico foi efetivado no ano de 2010, sem que, ao longo desse período, a parte demandasse a transferência da propriedade do terreno em questão aos cedentes responsáveis.

Assim, além da falta do requisito da urgência, em decorrência da inércia da parte ao longo de 10 (dez) anos, de igual modo não se verifica a probabilidade do direito alegado, tendo em conta a inexistência de informações acerca da atual situação jurídica envolvendo as partes ou mesmo de qualquer obra em vias de ser executada sobre o terreno.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020